Tribunal: TJMT
Processo: 1011223-49.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte Reclamante, ora Recorrente, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, conforme Súmula do Julgamento abaixo transcrita:
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMUNERAÇÃO. PRETENSÃO DE RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. REVISÃO GERAL ANUAL (RGA). OMISSÃO LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. ÓBICE CONSTTITUCIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”. O chefe do Executivo tem o dever de se pronunciar anualmente e, de forma fundamentada, dispor sobre a conveniência e possibilidade, ou não, de concessão de reajuste geral anual para o funcionalismo e em qual momento pode ser concedido a revisão geral anual (RGA) aos servidores.
2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “Não obstante, seja assegurada pela Constituição Federal a revisão geral decorrente do processo inflacionário, não se autoriza o direito à ação de revisão automática dos valores. Consoante à jurisprudência, a apreciação do Poder Judiciário deve estar atrelada apenas quando evidenciada diminuição nominal no valor total da remuneração, o que não se constata nos autos. Assim, a pretensão autoral é uma evidente violação ao entendimento consolidado do STF e impregnado de efeito vinculante (art. 103-A, da CF), porquanto “o princípio da divisão funcional[1] do poder impede que, estando em plena vigência o ato legislativo, venham os Tribunais a ampliar-lhe o conteúdo normativo e a estender a sua eficácia jurídica a situações subjetivas nele não previstas, ainda que a pretexto de tornar efetiva a cláusula isonômica inscrita na Constituição”. Além do mais, em recente decisão exarada na sessão de julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 565089, o STF fixou a seguinte tese de repercussão geral: “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão”. Considerando tal decisão, constata-se que o Executivo não é obrigado a conceder revisões gerais anuais no vencimento de servidores públicos, desde que o gestor apresente uma justificativa ao Poder Legislativo, como ocorreu no caso concreto”.
3. Em relação à matéria objeto destes autos, a Primeira Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, em 11.11.2019, no julgamento da Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá, contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n.0026112.75.2015.8.11.0041, ajuizada pelo Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso, de Relatoria da Exma. Sra. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, deu provimento ao recurso de Apelação e, em Remessa Necessária, RETIFICOU o ato sentencial, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, de modo que reproduzo, em parte, os fundamentos, adotando seus exaurientes termos como razão de decidir, a saber:
“Ocorre, entretanto, que embora tenha ocorrido a edição da Emenda Constitucional no 19/98, que alterou o art. 37 da Constituição Federal, dando-lhe nova redação e, por conseguinte, impondo a obrigação da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e não obstante a existência de inflação durante todo esse período, não aconteceu a necessária promoção por parte do Executivo Estadual de nenhum processo administrativo destinado a tornar efetiva a revisão geral das remunerações e subsídios dos servidores do estado naquele período.
Todavia, a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, não admite que o Poder Judiciário, desprovido de função legislativa, identifique a defasagem causada pela inflação e fixe o índice de revisão geral dos vencimentos dos servidores públicos.
Nesse sentido, é consolidado o entendimento no Colendo STF que a fixação de indenização com o fito de recompor, frente à inflação, o valor dos vencimentos de servidores, significa, por via oblíqua, deferir o que a Alta Corte reiteradamente tem negado, sob o argumento de que defende a iniciativa da vontade política do Chefe do Executivo e das conveniências subjetivas de sua avaliação.
A eminente Ministra Ellen Gracie em decisão proferida no AgRg no REsp no 873.431-RS que foi admitido à apreciação do STF, decorrente da matéria discutida, assentou:
A concessão pelo Poder Judiciário de diferenças salariais ou mesmo indenização pelo não reajuste de rendimentos representaria, na prática, a própria concessão do reajuste de vencimentos, indo de encontro à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.
No STJ, o entendimento fixado segue os pronunciamentos do STF:
O Supremo Tribunal Federal, por ambas as turmas, tem entendido não ser cabível indenização por mora do Chefe do Poder Executivo em dar início ao processo legislativo tendente a assegurar aos servidores a revisão geral anual, prevista no art.37, inciso X, da Constituição Federal. Diante do posicionamento da Suprema Corte, impõe-se julgar improcedente o pedido de indenização, remanescendo prejudicada qualquer discussão a respeito de matéria infraconstitucional envolvida. Agravo Regimental Improvido. (STJ - 5a. Turma- Resp. n.o 960.510/RS- Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima - j. em 25/10/2007 – DJU 17/12/2007, p 334).
(...)
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE -AgRg. n.o494.782/RS, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no D.J. de 16 de fevereiro de 2007, concluiu que não compete ao Poder Judiciário decidir acerca da responsabilidade civil do Chefe do Poder Executivo pela omissão legislativa, no que tange à revisão geral anual de servidores públicos.
O acórdão do respectivo julgado ficou assim ementado:
CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVADO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. I - Inaplicável a Súmula 281 do STF quando a matéria objeto do RE não foi reformada pelo Tribunal a quo. II - A iniciativa para desencadear o procedimento legislativo para a concessão da revisão geral anual aos servidores públicos é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário suprir sua omissão. III - Incabível indenização por representar a própria concessão de reajuste sem previsão legal. IV - Agravo não provido” [Negritei]
Este Tribunal tem seguido a orientação consagrada pelo STF, conforme se vê dos acórdãos abaixo:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - SERVIDOR PÚBLICO - REAJUSTE GERAL E ANUAL DE VENCIMENTOS - REPARAÇÃO PELA MORA LEGISLATIVA - INCABIMENTO - JULGAMENTO DA ADIN N.o 2512-1/MT PELO STF - AUSÊNCIA DE PRAZO - CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL PELO JUDICIÁRIO - USURPAÇÃO DE FUNÇÃO - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
Não obstante o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a mora do Chefe do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, para a elaboração do projeto de lei referente à revisão geral e anual das remunerações dos servidores públicos (ADIN n.o 2512-MT), não estabeleceu prazo. Logo, descabida a indenização por dano material.
Não compete ao Poder Judiciário deferir pedido de indenização, concernente à revisão geral anual de servidores públicos, por constituir atribuição privativa do Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei para tal mister. (TJ/MT, RAC no 36225/2010, Rel. Des. Márcio Vidal, j. em 08.02.2011). [Destaquei]
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – TRATO SUCESSIVO - ATO DISCRIMINATÓRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO – INDENIZAÇÃO – INCABIVEL – PRECEDENTES DO STF – RECURSO DO ESTADO PROVIDO E REEXAME PREJUDICADO. Nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula no 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês. “[...] A iniciativa para desencadear o procedimento legislativo para a concessão da revisão geral anual aos servidores públicos é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário suprir sua omissão. III - Incabível indenização por representar a própria concessão de reajuste sem previsão legal. [...].” (RE 494782 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 13/12/2006, DJ 16-02-2007 PP-00042 EMENT VOL-02264-10 PP-02114).
(Apelação / Remessa Necessária 139527/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 14/8/2017). [Destaquei]
(...)
Portanto, o Poder judiciário não detém poder político para atuar como legislador positivo na concessão da revisão geral anual, pois o reconhecimento do direito à indenização, em virtude da mora do Chefe do Poder Executivo, redunda na própria concessão do reajuste, e, consequentemente, em evidente ofensa ao princípio da separação dos poderes”,
4. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.
5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.
O presente recurso extraordinário é tempestivo, conforme a certidão expedida pela Secretaria da Turma Recursal Única. O Recorrido não apresentou contrarrazões recursais.
O art. 1.035, caput, do Código de Processo Civil, dispõe:
Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
§ 1o Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
§ 2o O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal.
§ 3o Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que:
I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal;
II – (Revogado pela Lei no 13.256, de 2016)
III - tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal.
§ 4o O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
§ 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.
§ 6o O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento.
§ 7o Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6o ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 8o Negada a repercussão geral, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica.
§ 9o O recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 (um) ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus.
§ 10.(Revogado dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 11. A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão.
Os temas abrangidos pelos § 1o e § 2o do referido artigo são aqueles relacionados com o sistema econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem interesses subjetivos ou disponíveis, devendo ser preliminarmente demonstrados na interposição do recurso. Requisito esse, preenchido pela parte Recorrente, porém, para o cabimento do apelo extraordinário, deve-se ainda demonstrar a contrariedade ao texto constitucional de forma direta e frontal, e não pela via reflexa.
Para ser possível o recebimento do Recurso Extraordinário é necessário que a contrariedade à Constituição Federal seja direta, deve atingir os próprios preceitos constitucionais. Do contrário, quando for reflexa (indireta ou oblíqua) atingindo, por exemplo, a legislação federal, não é cabível o referido recurso.
Nesse sentido o excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". REAJUSTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5 , II, XXXV, XXXVI, E 22, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. O acórdão recorrido não focalizou qualquer tema constitucional, o que justificou a invocação das Súmulas 282 e 356. 2. Ademais, como salientou a decisão agravada, é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. Agravo improvido, aplicando-se à agravante a multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor, tudo nos termos dos artigos 545 e 557, parágrafo 2 , do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei n 9.756, de 17.12.1998, observada a retificação feita no D.O.U. de 05.01.99.
(STF - AI 239116 AgR / PR ? PARANÁ ? 1a T. ? Rel. Min. SYDNEY SANCHES ? j. 29/06/1999 ? DJ DJ 22-10-1999 PP-00064 EMENT VOL-01968-07 PP-01351).
CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5°, XXXV, LIV E LV. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de matéria infraconstitucional. II - A alegada violação ao art. 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição, em regra, configura situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. III - Aplicação de multa. IV - Agravo regimental improvido.
(STF - AI 668940 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-08 PP-01593).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
- A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.
(AI 775.275-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28.10.2011)
Dessa forma, o excelso Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente decidindo: “A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2a Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1a Turma, DJ 18.03.11”.
A discussão a respeito de eventual diferença salarial decorrente de revisão geral anual (RGA), demandaria o reexame da legislação local, entre elas, a Lei Estadual n. 10.572/2017, qual é defeso pela via extraordinária, consoante Súmula 280 do STF, que assim dispõe: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.
Assim, a suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS ESTADUAIS NS. 17.597/2012, 18.172/2013 E 18.417/2014. REAJUSTE DAS DATAS-BASES E PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2o, 3o E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1.261.573 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS. LEIS No 3.973/2007 E No 4.170/2009. REVISÃO GERAL ANUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas 279 e 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 3. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.143.086-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.2.2019)
No presente Recurso Extraordinário, por via reflexa, pretende que haja aumento dos vencimentos. Contudo, não cabe ao Poder Judiciário aumentar os vencimentos dos servidores público.
O excelso Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual, eis o teor da Súmula no 339/STF:
Súmula 339: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
O referido entendimento foi reafirmado no julgamento do mérito do RE no 592.317/RJRG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral (DJe de 10/11/14), e deu origem à Súmula Vinculante 37, in verbis:
Súmula Vinculante 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
Ainda, no julgamento do RE 592.317-RG/RJ, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral, Tema no315, o excelso Supremo Tribunal Federal decidiu pela existência de repercussão geral, sendo firmada a seguinte tese jurídica:
Tema 315 (Repercussão Geral): Não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
No presente caso, o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no Tema no 315, e na Súmula Vinculante 37.
No tocante a alegação de ofensa ao princípio da legalidade, “O princípio constitucional da legalidade, quando debatido sob a ótica infraconstitucional, revela uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor da Súmula 636 do STF” (RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 721.670 RIO DE JANEIRO, RELATOR. MIN. LUIZ FUX).
Eis o teor do disposto no verbete sumular n.o 636 do STF, in verbis:
“Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
Por fim, para concluir de forma diversa ao do acórdão recorrido demandaria o reexame do conjunto probatório, o que é vedado nesta seara recursal ante o disposto no verbete sumular n.o 279 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
Sendo assim, neste caso, como o acórdão recorrido está em conformidade com o TEMA no 315 e com a Súmula Vinculante 37, deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário, em face ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, in verbis:
I – negar seguimento: (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)
Ante o exposto, como o acórdão recorrido está em conformidade com a decisão contida no Tema no 315 do excelso Supremo Tribunal Federal e com a Súmula Vinculante 37, e, nos termos do disposto nas Súmulas no 279, 280 e 636 da referida Corte, e, em face ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única